Tribunal: TJDFT
Processo: 0723169-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723169-71.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. O DF/agravante opõe declaratórios (id 28639696) à decisão (id 28024310) em que deferi parcialmente a liminar, para vedar novos bloqueios/sequestros e para manter na conta vinculada ao Juízo o valor que já foi bloqueado, até o julgamento do agravo. Alega omissão quanto à possibilidade de aplicação de multa pessoal ao Governador e de sua responsabilização por crime de desobediência. Requer o provimento dos embargos, para que seja concedida a liminar na íntegra. 2. Quanto à cominação de multa e possível responsabilidade por desobediência, não vejo presente periculum in mora que justifique a liminar, pois nenhuma das duas medidas tem execução imediata ou mesmo iminente, não se confundindo cominação com aplicação nem, muito menos, com o pagamento; por outro lado, o simples alerta quanto a uma possível consequência jurídica – diga-se de passagem sujeita à competência de outro Tribunal – também não revela risco tal que não possa aguardar o julgamento colegiado do recurso. De qualquer sorte, eventuais desdobramentos poderão ser informados no agravo e, assim, submetidos ao controle da Corte. 3. Posto isso, provejo os embargos, sem efeito modificativo, para suprir a omissão nos termos supra, mantendo, portanto, o deferimento parcial da liminar, como constou da decisão embargada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões ao agravo de instrumento. I. Brasília, 17.11.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR